Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (OLX). GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA DO VENDEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido do autor, vítima do golpe do intermediário, para que o comprador efetue o pagamento ou devolução de veículo negociado, ante ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.
2. Da análise da inicial e da réplica, não é possível visualizar uma linha sequer a respeito de eventual culpa concorrente. Quando o apelante requer, ainda que de forma subsidiária, o reconhecimento de culpa concorrente das partes, por ocasião da interposição do recurso de apelação, promove alteração da causa de pedir incorrendo em verdadeira inovação recursal.
3. O golpe do intermediário tem como característica a participação de terceiro de má-fé (estelionatário), que após identificar um vendedor como uma suposta vítima nos sites especializados, simula a compra do veículo para, a seguir, replicar o anúncio ofertando o mesmo bem, por preço abaixo do mercado. Com o falso anúncio, qualquer comprador interessado pode ser uma vítima, pois o estelionatário passa a intermediar o negócio entre as partes, como se fosse uma espécie de representante do verdadeiro proprietário. Neste tipo de golpe, comprador ou vendedor podem vir a ser penalizados.
4. O art. 373 do CPC impõe a responsabilidade pela produção de provas para o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direto. Já ao réu, em sua defesa, compete demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Compulsando os autos, não se encontra elementos que comprovam o direito do autor. Cumpre ressaltar que a má-fé não se presume, devendo ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios.
6. O que está claro é a configuração de dolo do terceiro (estelionatário) estranho aos autos. Contudo, ambas as partes litigantes procuraram fazer o melhor negócio e, imbuídos desse desejo, colocaram-se na condição de vítimas. Desse modo, não é possível afirmar que o apelado tenha agido de má-fé, pois apenas seguiu orientações repassadas pelo estelionatário e confirmadas pelo próprio a apelante, que por sua vez, tinha tanta convicção em concluir o negócio que efetuou a transferência do veículo.
7. De outra maneira, não se pode olvidar a negligência do autor/apelante que deixou de se certificar se o pagamento do veículo havia sido depositado em sua conta, mesmo se tratando de um bem de alto valor. Ao transferir o veículo para o comprador, o apelante agiu sem a devida cautelar concordando que a pagamento fosse realizado em conta de terceiro.
8. Apelação conhecida e não provida.